Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718278-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S/A interpõe Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 36023985), objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo ora recorrido em face do recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade por este oposta. O agravante alega, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que passados mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação. Requer, liminarmente, a suspensão e, no mérito, a extinção da execução. Preparo regular (ID 36023997). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), se a imediata eficácia da decisão agravada acarretar à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito suspensivo pleiteado. Deveras, consoante destacado pela r. decisão recorrida, “A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê, no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inaugural posterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005, é nele que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional relativo à CDA. Os créditos foram constituídos em 02/04/2010, a ação foi distribuída em 03/11/2011, dentro do quinquênio legal, e logo determinada a citação do executado (03/11/2011), conforme despacho inaugural lançado no corpo da certidão de ajuizamento, fl.2. Assim, a primeira causa interruptiva sobreveio antes do decurso do prazo quinquenal, razão pela qual a pretensão da excipiente não merece amparo.” O recorrente insiste na tese de "não fora proferido despacho citatório, desta feita o Agravante tem de se utilizar como termo ad quem do prazo prescricional a data em que obtivera ciência do presente feito executivo". Além de não prosperar, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional o argumento segundo o qual somente com a efetivação da citação seria interrompida a prescrição, verifica-se, ao contrário do que afirma o BANCO, nos autos originários, logo na primeira página da petição inicial, o despacho de citação, no dia 03/11/2011, tal como pontuado pela r. decisão impugnada. Não demonstrada, desse modo, a probabilidade de provimento do recurso. Inexiste, outrossim, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, seja diante da comparação do porte econômico do agravante em face do valor executado, seja diante da ausência de determinação, na origem, de qualquer medida de constrição patrimonial, já que a r. decisão combatida se limitou a intimar o DISTRITO FEDERAL a dar prosseguimento ao feito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora